Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-09.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708709-09.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIOS MYCHELL SOARES PEREIRA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Despacho 1. Apelação cível interposta por Vinícios Mychell Soares Pereira contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação revisional de cláusulas contratuais proposta em desfavor de Itaú Unibanco S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 43544975). 2. Custas processuais pelo autor. Sem sucumbência, ante a ausência de angularização processual. 3. O apelante requereu a gratuidade de justiça no recurso, por essa razão não providenciou o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 9. O benefício de gratuidade de justiça pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, todavia, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar o seu deferimento ou a sua manutenção. 10. Registre-se que, na origem, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça por entender que o ora apelante não demonstrou sua impossibilidade financeira de arcar com as custas do processo. 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro